Tribunal: STF
Processo: RE 234144
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-08-21
Data de publicação: 2001-08-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ACÓRDÃO QUE CONFIRMOU MEDIDA LIMINAR. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1.      Aferição dos requisitos necessários à concessão de
medida liminar. Matéria que estando situada na esfera de
avaliação subjetiva do magistrado quanto à existência do
periculum in mora, do fumus boni iuris e do dano irreparável ou
de difícil reparação, é insuscetível de reexame pela via do
recurso extraordinário.
2.      Extraordinário. Cabimento. Enquanto não apreciado o
mérito da ação judicial, não há decisão de única ou última
instância, que é pressuposto para a interposição do recurso.
Precedentes.